Tribunal: TJES
Processo: 0000108-09.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-09.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000108-09.2024.8.08.0028

APELANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527, FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DA PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO AUTORIZADO PELA GENITORA DO RÉU. PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por THIAGO GOMES DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, além de 534 dias-multa.

Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado em atividade de tráfico de drogas ao entregar um objeto a um usuário, sendo posteriormente encontrada em sua residência significativa quantidade de entorpecentes, além de um revólver, munições e objetos utilizados na mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio na entrada dos policiais na residência do réu e consequente ilicitude das provas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do réu ocorre de forma legítima, pois foi precedido de fundada suspeita de tráfico de drogas, sendo o réu abordado em flagrante ao entregar substância entorpecente a um usuário. Além disso, a genitora do réu autorizou expressamente a entrada, afastando qualquer ilicitude das provas obtidas.

A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade e autoria delitivas, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo químico definitivo, testemunhos de policiais e pela confissão do próprio réu, demonstrando sua participação na atividade ilícita.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica, pois o histórico de atos infracionais do réu, aliado à apreensão de arma de fogo e munições, indica sua dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação utilizada para exasperação da pena-base em relação à personalidade e às circunstâncias do crime não se revela idônea, impondo-se sua readequação. Mantém-se negativa apenas a conduta social do réu, reduzindo-se a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão.

Aplicado o concurso material, as penas são redimensionadas para 5 anos de reclusão, 1 ano e 3 meses de detenção e 514 dias-multa, com fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita de tráfico de drogas e autorizada por morador, configurando situação de flagrante delito.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao réu que possui histórico de atos infracionais e que, no contexto da apreensão, portava arma de fogo e munições, demonstrando dedicação a atividades criminosas.

A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos, sendo incabível a consideração de circunstâncias não comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/08/2020; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000108-09.2024.8.08.0028

APELANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527, FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO GOMES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Iúna (ID 12105818), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e art. 1
2
, da Lei nº 10.826/03
, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de maio de 2024, o apelante foi abordado após ser observado saindo de sua residência e entregando um objeto a Ederson Fernandes Vieira. Durante a revista, foram encontrados com ele
dois pedaços de maconha, pesando aproximadamente 33,4g
, além de um celular e R$ 200,00 em espécie. Com Ederson, nada de ilícito foi localizado, mas este afirmou ter combinado a compra de drogas com o acusado.

Em sua residência, após autorização de sua genitora, os policiais apreenderam 01 (uma) caixa de munições, contendo 16 (dezesseis) munições intactas Ogival .38 CBC treino, dentro do guarda-roupas; 01 (um) coldre com 01 (um) revólver calibre .38 marca Taurus nº 864155, municiado com 06 (seis) munições calibre .38, em cima da cama; e 07 (sete) cartuchos deflagrados, em uma caixa na sala. Também foram apreendidos pedaços de
maconha, totalizando aproximadamente 237g
, R$ 1.360,00 em espécie e materiais comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão, faca e martelo com resquícios de droga.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E VIOLÊNCIA POLICIAL
.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
em que se encontrava o
acusado foi devidamente justificado.

No presente caso, os agentes policiais afirmaram que estavam em vigilância ao apelante, em razão de inúmeras denúncias a respeito de tráfico de entorpecentes na localidade. Além disso, o Sargento Leonardo Alves afirmou que o apelante era envolvido em disputas de território relacionados à venda de drogas. Assim, passaram a observá-lo, ocasião em que visualizaram o apelante conversando com um usuário em frente a sua residência, em atitude de entrega de substâncias entorpecentes.

Observando a atitude suspeita, os agentes policiais decidiram abordá-lo, ocasião em que foi possível constatar que o usuário chamava-se Ederson, o qual confidenciou aos agentes policiais que estava no local para comprar drogas com o apelante. Além disso, em abordagem ao apelante, em seu bolso foram encontradas duas buchas de maconha.

Diante da situação flagrancial, realizaram buscas na residência do apelante, sendo no quarto do réu encontradas drogas, balança de precisão e uma faca com resquícios de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, percebe-se que havia fundadas suspeitas de prática de delito no interior da residência, somada a situação flagrancial de um usuário que confessou ter ido ao local adquirir drogas do apelante.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Afastada a tese de violação de domicílio, registro que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 54568260, pelo Auto de Apreensão (ID 12105753, p. 32), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 12105780), atestando a apreensão de 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 226,7 gramas.

Com relação à
autoria
, observo que os policiais militares relataram que havia diversas denúncias anônimas no sentido de que o apelante era traficante de drogas na região e, inclusive, encontrava-se em guerra com outro traficante chamado Júlio. Diante das denúncias, a guarnição policial passou a observá-lo, ocasião em que foi possível flagrá-lo em atitude de venda de substâncias entorpecentes.

Para além dos testemunhos coerentes e uníssonos dos agentes policiais, Ederson Fernandes Vieira, um usuário de drogas, relatou aos agentes policiais que estava no local para adquirir maconha do apelante.

Não bastasse, o apelante também confessou que realizava a venda de substâncias entorpecentes.

Diante das circunstâncias relatadas, constata-se que a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, é incompatível com o acervo probatório, considerando os testemunhos policiais, o depoimento de um usuário no sentido de que estava no local para adquirir drogas com o apelante, além da própria confissão do apelante.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

2
.
D
O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

Prosseguindo, a defesa se insurge com o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o magistrado
a quo,
a despeito de reconhecer a primariedade e o fato do apelante não possuir maus antecedentes, afastou a causa de diminuição prevista no art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06 apenas por ostentar atos infracionais.

Nesse contexto, vale anotar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que “
é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020).

A discussão retornou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, ratificou o entendimento no sentido de que atos infracionais, embora não constituam crimes, podem ser utilizados como caracterizador de atividades criminosas:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS.
PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n.

12.594/2012 - SINASE).

3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal.

4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.

(EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe
04/10/2021)"

Dessa feita, para que haja o afastamento do tráfico privilegiado, é necessário que o caso seja revestido de circunstâncias excepcionais.

Relembro que o apelante à época do delito possuía 21 (vinte e um) anos de idade, mas já ostentava histórico de atos infracionais praticados nos anos de 2019 (0001700-64.2019.8.08.0028, 0001680-73.2019.8.08.0028) e 2020 (0000127-54.2020.8.08.0028 ). Além disso, na residência do apelante foram encontradas armas e munições, o que é suficiente para demonstrar sua dedicação a atividades criminosas. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que o histórico de atos infracionais praticados pelo réu, somado à apreensão de arma de fogo e munições junto às substâncias entorpecentes, é suficiente para concluir por sua dedicação a atividades criminosas, senão vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES E GRAVES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Além do registro de atos infracionais recentes e análogos aos delitos de tráfico de drogas e roubo, as circunstâncias do cometimento do delito (apreensão de maconha, crack e cocaína já fracionados em diversas porções, além de arma de fogo e munições) denotam a dedicação do agravante à atividade criminosa, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.

4. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.

(...)(AgRg no AREsp n. 2.555.901/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

2.
Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos - além da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes (562,61g de cocaína e 148,16g de maconha), também foram apreendidas armas de fogo e munições, o paciente já foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e o teor da quebra de sigilo de dados do seu aparelho celular ainda corrobora que ele vinha se dedicando com habitualidade à traficância -, os quais indicam que o paciente se dedicava a atividades criminosas.

Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

3. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 705.535/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)"

Diante dessas considerações, tendo em vista que o apelante possui histórico de atos infracionais, bem como foram apreendidas armas de fogo e munições, algumas já deflagradas, constata-se que o apelante possui dedicação a atividades criminosas e, portanto, não preenche os requisitos necessários para concessão do benefício do tráfico privilegiado.

3. DOSIMETRIA

Por fim, requereu a defesa a redução da pena-base do apelante sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais consideradas negativas (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime).

Embora o magistrado
a quo
tenha externado fundamentação idônea para a conduta social (
“
guardar as drogas na residência onde mora

sua mãe, demonstrando total desrespeito pela família, bem como expõe a risco sua própria genitora”
), observa-se que a personalidade foi considerada negativa, diante da existência de atos infracionais praticados pelo apelante, em contrariedade ao entendimento dos Tribunais Superiores, ao passo que as circunstâncias do delito foram consideradas negativas por meio de elementos que não foram comprovados em Juízo.

Assim, decotando-se os vetoriais considerados negativos (personalidade e circunstâncias) e mantendo-se apenas negativa a conduta social do réu, realizo a redução proporcional da pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão espontânea. Aplicando-se a fração paradigma de 1/6, estabeleço a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tendo em vista o óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena torna a pena definitiva do apelante em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), nenhuma irresignação houve a respeito da pena arbitrada, razão pela qual mantenho-a no patamar de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes,
totalizo
as penas em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 514 (quinhentos e catorze) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o
regime inicialmente semiaberto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 514 (quinhentos e catorze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)